Tribunal: TJSP
Processo: 1000013-51.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDICADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. Pretensão condenatória voltado ao Estado de São Paulo e ao Município de Taboão visando ao pagamento de indenização por danos moral e material em virtude da não-disponibilização de leito hospitalar em UTI para paciente acometido pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDICADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. Pretensão condenatória voltado ao Estado de São Paulo e ao Município de Taboão visando ao pagamento de indenização por danos moral e material em virtude da não-disponibilização de leito hospitalar em UTI para paciente acometido pela COVID-19 a culminar em seu falecimento. Legitimidade passiva da Municipalidade afastada. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos autores e da Fazenda Estadual.
APELAÇÃO DOS AUTORES. 1. Legitimidade ad causam da Municipalidade. As normas constitucionais que imperam aos três entes federativos, em igual medida, em conjunto ou isoladamente, o dever de prestar atendimento apropriado na área da saúde. Responsabilidade que não se verifica em diferente medida entre os entes federativos a comporem o Sistema Único de Saúde – SUS. Pertinência subjetiva do município reconhecida, provendo-se o apelo dos autores para esse fim. 2. Aventado cerceamento de defesa pela interdição da possibilidade de produção de prova oral voltada à comprovação de alegada dependência econômica da requerente. Possibilidade. O direito à postulação probatória constitui manifestação da garantia constitucional do acesso à justiça. Exegese do art. 369, do Código Processual Civil. Cerceamento de defesa que se verifica quando o d. juízo indefere a produção de provas a comprovar suas alegações e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Preliminar de error in procedendo acolhida. Acolhidas as preliminares ao mérito do processo, de rigor o provimento recursal dos autores em ordem a, preservado o município no polo passivo, anular a r. sentença exarada, com o retorno dos autos à instância de origem para abertura da fase instrutória.
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. RECURSO DA FAZENDA ESTADUAL PREJUDICADO.